Tribunal: TJSP
Processo: 2076988-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Plano de saúde – Deferimento da tutela provisória de urgência para determinar a liberação ao autor do tratamento indicado pelo médico, devendo a parte ré providenciar o necessário para início imediato do tratamento pleiteado, no prazo de três dias úteis, sob pena de multa diária de R$1.000,00 – Teor do recurso contrário à

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Plano de saúde – Deferimento da tutela provisória de urgência para determinar a liberação ao autor do tratamento indicado pelo médico, devendo a parte ré providenciar o necessário para início imediato do tratamento pleiteado, no prazo de três dias úteis, sob pena de multa diária de R$1.000,00 – Teor do recurso contrário à Súmula 103 desta C. Corte de Justiça – Não constatada, em sede de cognição sumária, a legitimidade da recusa de cobertura do tratamento pelo plano de saúde com base na alegação de carência contratual – Perigo de dano irreparável diante do estado de saúde do autor, diagnosticado com câncer de pulmão e nódulos cancerígenos na cabeça, que necessitou do atendimento médico em caráter de urgência – Decisão mantida – Recurso não provido.